Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703613-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS FRANCISCO DO CARMO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ONCOLOGY – CLÍNICA E TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA, na qualidade de terceira interessada, apresenta petição (id. 28861003) aduzindo a prestação de serviço relativo a três sessões de quimioterapia em favor da autora/apelante e, assim, requer a transferência dos valores que foram objeto de sequestro de conta do tesouro distrital – em importe equivalente a R$ 107.017,14 (cento e sete mil e dezessete reais e quatorze centavos). Documentos acompanharam o requerimento. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que o sequestro de valores foi deferido com base nos orçamentos apresentados pela autora/apelante, expedidos pela clínica peticionante (id. 26390075 e id. 26563689), os quais indicavam que o valor de cada uma das três sessões de quimioterapia inicialmente deferidas seria equivalente a R$ 35.672,38 (trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), totalizando R$ 107.017,14 (cento e sete mil, dezessete reais e quatorze centavos). Na ocasião, esta Relatora consignou que os valores sequestrados seriam liberados “(...) somente após a realização de cada sessão de quimioterapia, sendo que apenas será deferida a liberação do valor da sessão seguinte quando o pagamento da sessão anterior a mencionada Clínica estiver comprovado nos autos (...)” (id. 26563689, p. 2). A autora/apelante, por conseguinte, informou a realização das três sessões iniciais, apresentando documentação fiscal expedida pela clínica ora peticionante, relativa a cada um dos procedimentos (id. 28076601, id. 28076602 e id. 28076603), o que também foi relatado por seu médico assistente (id. 28076604 e id. 28076605). Diante deste quadro, tenho que estão satisfeitos os requisitos necessários à liberação dos valores sequestrados relativos às três primeiras aplicações do medicamento TDM1, 3,6 mg/kg EV, conforme estabelecido na decisão de caráter liminar. Portanto, DEFIRO o pedido formulado por ONCOLOGY – CLÍNICA E TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA para autorizar a liberação, em seu favor, dos valores relativos às aplicações do medicamento TDM1, 3,6 mg/kg EV datadas de 1/7/2021 (id. 28076601), 9/8/2021 (id. 28076602) e 11/8/2021 (id. 28076603), as quais, somadas, totalizam R$ 107.017,14 (cento e sete mil e dezessete reais e quatorze centavos). Assim, uma vez preclusa esta decisão, proceda a Secretaria com a transferência dos valores objeto de sequestro (id. 26711841) para a conta de titularidade da empresa peticionante. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora